Tribunal: TJBA
Processo: 0502335-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502335-53.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DA GLORIA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO, Jeane das Neves Sales

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Financiamento estudantil. Programa “UNIESP PAGA”. Desconto bancário indevido. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros. Legitimidade passiva reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-o à restituição, de forma simples, da quantia de R$ 954,00, descontada sem autorização da conta bancária da autora. Na origem, a autora pleiteou a declaração de inexistência de débito relativo ao contrato de financiamento estudantil FIES, a restituição dos valores descontados e a responsabilização solidária das rés pela quitação do financiamento, no contexto do programa “UNIESP PAGA”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda, à luz da sua atuação na execução de descontos bancários relacionados ao contrato de financiamento estudantil FIES e à campanha “UNIESP PAGA”.

III. Razões de decidir

3. A análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil se confunde com o mérito recursal, pois envolve a verificação da existência de vínculo jurídico entre as partes e da legalidade dos descontos realizados na conta da autora.

4. O contrato de financiamento FIES foi celebrado entre a autora e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo o Banco do Brasil seu representante (mandatário), conforme expressamente demonstrado nos autos.

5. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

6. O desconto realizado sem autorização da titular da conta bancária configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da instituição financeira.

7. A relação entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do CDC, especialmente os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, que impõem responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
nº

0502335-53.2019.8.05.0001
em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelad
a
,
MARIA DA GLORIA BRITO DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.